Tribunal: TJSP
Processo: 1500483-17.2019.8.26.0607
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Validade dos depoimentos policiais – Circunstâncias do episódio que positivam a traficância – Condenação mantida.
Cerceamento de defesa – Instauração de incidente de dependência toxicológica – Ausência – Nulidade do feito – Não ocorrência – Ausência de indicativos da necessidade da realização do exame, ademais não ficando, o

Ementa:
Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Validade dos depoimentos policiais – Circunstâncias do episódio que positivam a traficância – Condenação mantida.
Cerceamento de defesa – Instauração de incidente de dependência toxicológica – Ausência – Nulidade do feito – Não ocorrência – Ausência de indicativos da necessidade da realização do exame, ademais não ficando, o magistrado, adstrito ao deferimento de pleitos infundados.
Pena-base – Peculiaridades do caso, realçadas as quantidades das drogas apreendidas, que autorizam a exasperação – Fração de 1/6 consentânea.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Circunstâncias em que perpetrado o delito, que contou com apreensão de expressivas quantidades de drogas, de diversas naturezas, além de dinheiro, não justificado a contento, alinhadas à ausência de comprovação de ocupação lícita pelo réu e aos coerentes depoimentos policiais, ao ensejo dos quais se disse das inúmeras denúncias anônimas de seu envolvimento com o tráfico, a indicarem sua dedicação a atividade criminosa ou participação em organização criminosa.
Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos – Peculiaridades do caso que não a recomendam. 'Quantum' das penas, que, de qualquer modo, impossibilita a substituição.
Regime prisional fechado – Subsistência – Gravidade concreta do delito perpetrado, que contou com a apreensão de expressivas quantidades de drogas, de diversas naturezas, cuja nocividade e alto poder viciante não se desconhecem, certos seu potencial de disseminação e sua natureza desagregadora, a isso se alinhando a dedicação do réu à atividade criminosa.
Apelo defensivo improvido, rejeitada a preliminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500483-17.2019.8.26.0607, da Comarca de Tabapuã, em que é apelante ROGERIO DOS
SANTOS SOUSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500483-17.2019.8.26.0607 -Voto no
2
Voto no 18.771(2)
APTE: ROGÉRIO DOS SANTOS SOUSA
APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Tabapuã
MAGISTRADA: Patrícia da Conceição Santos
Tráfico de drogas Coesão e harmonia do quadro probatório
Validade dos depoimentos policiais Circunstâncias do episódio
que positivam a traficância Condenação mantida.
Cerceamento de defesa Instauração de incidente de dependência
toxicológica Ausência Nulidade do feito Não ocorrência
Ausência de indicativos da necessidade da realização do exame,
ademais não ficando, o magistrado, adstrito ao deferimento de
pleitos infundados.
Pena-base Peculiaridades do caso, realçadas as quantidades das
drogas apreendidas, que autorizam a exasperação Fração de 1/6
consentânea.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06

Circunstâncias em que perpetrado o delito, que contou com
apreensão de expressivas quantidades de drogas, de diversas
naturezas, além de dinheiro, não justificado a contento, alinhadas à
ausência de comprovação de ocupação lícita pelo réu e aos
coerentes depoimentos policiais, ao ensejo dos quais se disse das
inúmeras denúncias anônimas de seu envolvimento com o tráfico,
a indicarem sua dedicação a atividade criminosa ou participação
em organização criminosa.
Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos
Peculiaridades do caso que não a recomendam. 'Quantum' das
penas, que, de qualquer modo, impossibilita a substituição.
Regime prisional fechado Subsistência Gravidade concreta do
delito perpetrado, que contou com a apreensão de expressivas
quantidades de drogas, de diversas naturezas, cuja nocividade e
alto poder viciante não se desconhecem, certos seu potencial de
disseminação e sua natureza desagregadora, a isso se alinhando a
dedicação do réu à atividade criminosa.
Apelo defensivo improvido, rejeitada a preliminar.
A r. decisão de fls. 175/187, do d. juízo de direito da
Vara Única da Comarca de Tabapuã, cujo relatório se adota, julgou procedente a
presente ação, condenando Rogério dos Santos Sousa por infração ao artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06, às penas de 06 anos de reclusão, sob regime
prisional fechado, e de 600 dias-multa, no piso legal, além do perdimento, em
favor da União, do numerário apreendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500483-17.2019.8.26.0607 -Voto no
3
Irresignado, o apenado, pela D. Defesa, em suas
razões de apelo, aduziu preliminar de nulidade com arrimo no fato de que não
realizado o exame de dependência químico-toxicológica. No mérito, pugnou pela
absolvição por fragilidade do quadro probatório, com realce a incongruências
havidas nos depoimentos policiais. Em pleito subsidiário, requereu a
desclassificação do delito para porte de droga para consumo próprio.
O apelo foi regularmente processado.
Sobreveio parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça pelo não provimento do apelo, rejeitada a preliminar.
Consta desmembramento do feito em relação ao
corréu Rafael dos Santos Souza (fls. 186).
É o relatório.
Infundada a preliminar suscitada.
Não fica o juiz adstrito ao deferimento de pleitos se
infundados, caso dos autos.
Não trouxe a Defesa do acusado elementos que
fizessem supor fosse, o apelante, dependente de drogas, não bastando a simples
alegação, desprovida do mínimo necessário, sem demonstração concreta do
acometimento de sua capacidade intelectiva e da determinação com ela
condizente, de modo que não se cogita nulidade do feito.
Precedentes:
“CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. NULIDADE DA SENTENÇA.
NÃO RECONHECIMENTO.
O juiz ordenará a instauração do incidente de
dependência toxicológica somente quando houver dúvida sobre esta condição.
Por conseguinte, não é suficiente a mera alegação da defesa, desprovida de
qualquer indício que indique a dependência do agente e sua incapacidade de
autodeterminação
para
evitar
a
prática
do
crime
(...)

APL
0011563-32.2009.8.26.0048, Rel. Willian Campos, 4a Câmara de Direito Criminal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500483-17.2019.8.26.0607 -Voto no
4
TJSP, j. 03/07/2012, Publ. 06/07/2012)”.
“APELAÇÃO CRIMINAL
TRÁFICO DE DROGAS
CERCEAMENTO
DE
DEFESA

INCIDENTE
DE
DEPENDÊNCIA
TOXICOLÓGICA
PRESCINDIBILIDADE
AUTORIA E MATERIALIDADE

DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSSIBILIDADE.
I.
É
DESNECESSÁRIO
O
INCIDENTE
DE
DEPENDÊNCIA SE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL NÃO DEIXA DÚVIDAS
QUANTO AO PODER DE AUTODETERMINAÇÃO DO RÉU (...) V. APELO
DESPROVIDO. APR 0075077-94.2010.807.0001, Rel. George Lopes Leite, 1a
Turma Criminal, TJDF, j. 30/04/2012, Publ. 25/05/2012)”.
No mérito, não merece prosperar o reclamo defensivo,
senão vejamos.
A materialidade e a autoria delitivas são induvidosas, à
vista dos elementos colhidos ao ensejo dos autos de prisão em flagrante delito e
de exibição e apreensão e dos laudos de constatação provisória, de exame de
peças e de exame químico-toxicológico, e bem assim da prova oral coligida.
Os depoimentos policiais foram registrados na r.
sentença recorrida com riqueza de detalhes e fidedignidade, de modo que
apropriado ora sejam transcritos:
Policial militar Jerônimo: “ (...) Em Juízo, disse que o
réu era morador da cidade fazia pouco tempo, mas já havia notícias de que ele
estava praticando tráfico de entorpecentes. Afirmou que viram uma usuária de
entorpecentes saindo da casa do réu e quando a abordaram, ela estava com uma
pedra de crack na boa. A usuária se chamava Luciana e ela disse que havia
comprado a droga do Rogério. O outro policial ouviu um barulho e viu uma
pessoa pulando o muro da casa. Na vistoria do réu, encontraram R$ 31,00. Na
casa, encontraram R$ 815,00, em notas picadas, e R$ 57,00 em moeda. O valor
encontrado não condiz com a realidade de Catiguá. Conseguiram apoio policial e
conseguiram encontrar o irmão Rafael que estava com R$ 612,00. Rafael quanto
Rogério deram versões diversas. Não exercem atividade remunerada. Na casa
encontraram ainda um pote com 14 invólucros de maconha. As denúncias era de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500483-17.2019.8.26.0607 -Voto no
5
que o Rogério fazia o tráfico na companhia da esposa, Sabrina. Rafael somente
foi conhecido no dia da abordagem. A abordagem decorreu de um patrulhamento
de rotina. A iluminação na rua era mediana. Confirmou que viu o acusado
entregando um objeto para Luciana, que era usuária de drogas e estavam
aproximadamente 45 metros da viatura. Viram quando Luciana colocou o objeto
que foi entregue por Rogério na boca.
Policial militar Isac: “(...) Em Juízo, confirmou a versão
dada pelo outro policial. Acrescentou que Rogério confirmou que a droga e o
dinheiro eram de sua propriedade e eram decorrentes do tráfico. Na abordagem
de Rafael, ele confirmou que o dinheiro que estava com ele era de sua
propriedade. Já tinha feito uma abordagem, mas nada foi encontrado com o
acusado. Fazia pouco tempo que estavam morando em Catiguá, mas já havia
muitas denúncias da prática de tráfico pelo réu e sua esposa, inclusive com a
aglomeração grande de usuários na frente da casa. A abordagem decorreu do
fato de terem visto Luciana colocar um objeto na boca, que foi entregue por
Rogério. O dinheiro foi encontrado dentro de um pote no guarda-roupa. Ratificou
que Luciana confirmou que comprou o entorpecente de Rogério”.
Em solo policial, a testemunha Luciana afirmou haver
adquirido droga do acusado.
Em Juízo, retificou seu depoimento original, declarando
haver adquirido a droga em Catanduva. Asseverou nunca haver presenciado o
réu a vender droga e que nunca adquiriu droga dele.
A testemunha Geovane nada de relevante acrescentou
que favorecesse o deslinde do feito.
O acusado, ao ensejo de seu interrogatório, negou a
prática delitiva, dizendo-se usuário de drogas. Presenciou Rafael a pular o muro
da casa, não declinando o motivo.
A forma como embaladas, acondicionadas e ocultadas
as drogas, as circunstâncias de sua apreensão, além do dinheiro, não justificado
a contento, a quantidade e diversidade das ilícitas substâncias 48,6 gramas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500483-17.2019.8.26.0607 -Voto no
6
'cannabis sativa', dispersos em quatorze invólucros, e 0,2 grama de cocaína sob a
forma de 'crack', concentrado em porção única
, a consequente prisão em
flagrante do indigitado, somadas aos coerentes depoimentos policiais e a sua
situação econômica não trouxe prova de ocupação lícita não deixam margem
a dúvidas da prática habitual da traficância não se havendo falar em insuficiência
de provas, tampouco em desclassificação para porte de droga para consumo
próprio
Desnecessário dizer que não só merecem credibilidade
os depoimentos provenientes de agentes do Estado como também que não se
prestariam os mesmos a imputação de crime a alguém com quem não mantinham
qualquer vínculo por mero deleite ou para satisfação pessoal.
Eventuais discrepâncias não podem descredenciar os
depoimentos se convergentes no essencial caso dos autos não se podendo
perder de vista o fato de que inúmeras as diligências policiais tendentes a frear
prática epidêmica de mercancia ilícita , não sendo exigível dos agentes do
Estado desçam ao menor dos detalhes.
De rigor, pois, a condenação.
Saliente-se o fato de que não se têm por sinônimas as
condições de usuário e de traficante, que, ademais, não são excludentes, não
trazendo, de qualquer modo, os acusados, aos autos, elementos que
conduzissem ao reconhecimento do vício.
Ainda que considerada pequena a quantidade de
drogas apreendidas, o que ora não se vislumbra, certo que tanto pode indicar o
porte para consumo próprio como a traficância, não constituindo, em regra,
critério determinante, devendo o julgador sopesar circunstâncias outras que não
apenas esta, a saber, a natureza da droga, o local da apreensão, as condições da
prisão, a profissão exercida, etc.
Vale ressaltar a importância de se aferir o modo de vida
do denunciado, no caso não tendo sido trazidos aos autos elementos que
conduzam à certeza quanto à possibilidade de o indigitado poder incursionar pela
seara do uso de drogas não trouxe prova de ocupação lícita; não se pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500483-17.2019.8.26.0607 -Voto no
7
desconsiderar o fato de que não são poucos os traficantes que carregam consigo
pequenas quantidades de droga, a serem comercializadas, vislumbrando eventual
prisão em flagrante e consequente apreensão das mesmas, certo o prejuízo na
execrável prática.
Incensurável a reprimenda.
As penas sofreram consentânea exasperação, na fase
inicial do cálculo dosimétrico, decorrente das quantidades de drogas apreendidas.
As singularidades do caso, realçados os coerentes
depoimentos policiais dando conta das inúmeras denúncias de tráfico no local e a
ausência de comprovação de ocupação lícita pelo réu, são suficientes a não se
fazer vislumbrar a aplicação da benesse da lei especial.
A quantidade de drogas apreendidas mostra seu
potencial de disseminação e a arregimentação de clientes aos borbotões.
Registra-se a nocividade das drogas apreendidas em
especial a cocaína sob a forma de 'crack' , com alta capacidade de provocar
dependência, conduzindo os que optam por enveredar por essa seara a
caminhos muitas vezes sem volta, em total descompasso com os valores
apregoados pela Sociedade.
Não se desconhece a rapidez com que o 'crack' leva o
mero usuário à condição de dependente quanto mais precoce o uso tanto mais
difícil o reingresso na Sociedade , vindo a reboque verdadeira desestruturação
de seu lar célula na qual se assenta a Sociedade quedando por demais
dificultosa sua reintegração à Sociedade, tamanha a força do vício, a ponto de se
considerar vitoriosa taxa que não vai além dos 30 % de recuperação dos que se
submetem a tratamento para livrar-se da dependência.
O 'crack', pouco importando a quantidade ou a
frequência com que é usado, aumenta a probabilidade de o usuário vir a sofrer
ataque cardíaco, acidente vascular cerebral, crises epiléticas ou insuficiência
respiratória, disso podendo resultar morte súbita.
O 'quantum' da pena, que 'de per si' seria suficiente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500483-17.2019.8.26.0607 -Voto no
8
não se vislumbrar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, em observância ao preconizado no artigo 44 do Código Penal, alinhado
às peculiaridades do caso, que contou com apreensão de drogas de diversas
naturezas, cuja nocividade e alto poder viciante não se desconhecem, não estão
a recomendar qualquer benesse ao apelante, que poderia soar como incentivo a
novas investidas na senda criminosa, traduzindo-se em verdadeira impunidade,
contrário do que busca a Sociedade.
O mais gravoso dos regimes prisionais, ora fixado, é o
indicado, dada a gravidade do delito perpetrado, que vem colocando em alerta as
famílias brasileiras, cujas bases vêm sendo minadas com a disseminação do vício
propiciado pela traficância e pelo seu vertiginoso crescimento, não acompanhado
pelas políticas de segurança que buscam coibi-lo, tamanha a estrutura dos que o
professam.
Diante do exposto, rejeitada a preliminar, nega-se
provimento ao apelo de ROGÉRIO DOS SANTOS SOUSA, mantendo-se, por
seus bem deduzidos fundamentos, a sentença recorrida.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
relator